Tribunal: TJDFT
Processo: 0739576-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739576-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE RODRIGUES LINS FRANCA AGRAVADO: VANESSA GOIS GADELHA DIAS, CLEBER EMANUEL NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOLANGE RODRIGUES LINS FRANCA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos embargos de terceiro opostos pela agravante contra VANESSA GOIS GADELHA DIAS E CLEBER EMANUEL NEVES, decisão nos seguintes termos: “Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução n.o 0738119-77.2024.8.07.0001, movida pela parte embargada contra Ba Luz Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, quanto ao bem Land Rover/ Discovery D300 SE, placa QZN-1C76 penhorado naqueles autos. A parte embargante afirma que adquiriu o aludido veículo em 19/08/2024, juntando o contrato de compra e venda (ID 240014292). Consta do documento o reconhecimento público das firmas em 04/09/2024. Conforme decisão anexa, prolatada nos autos da execução, a penhora do veículo foi deferida em 08/07/2025. Conforme destacado na decisão ID 243464063, a documentação colacionada com a petição inicial não afasta dúvidas quanto à data da aquisição do veículo e o real adquirente, se a empresa SRLF Construtora ou a embargante. Além disso, intimada para juntar comprovante de pagamento do preço do bem que se alega adquirido, o embargante limitou-se a acostar documento sem firma reconhecida em cartório e com data de 25/04/2025. Ainda, convém consignar que não houve comunicação ao DETRAN para fins de mudança de titularidade, sendo que tal fato soa estranho por falta de segurança jurídica, tendo em vista o valor envolvido na aquisição do bem (R$ 580.000,00, conforme ID 246429587). Assim, sem prejuízo de eventual alteração do entendimento ora firmado, entende-se que não restou adequadamente comprovada a aquisição do veículo penhorado. Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo não demonstrada a propriedade do veículo pela parte embargante, razão pela qual deixo de determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o veículo em questão, devendo no entanto ficar sobrestado ato de alienação até provimento final dos embargos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). À Secretaria: 1. Nos autos da execução, noticie-se o ajuizamento destes embargos e retire-se a restrição de circulação aposta sobre o veículo objeto destes embargos, de placa QZN-1C76, apondo-se, até o julgamento destes embargos, a restrição de transferência do mesmo. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” – ID 247129081 dos autos n. 0732060-39.2025.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante alega “prova inequívoca da propriedade do veículo”: “a Agravante ao pugnar pela suspensão dos atos constritivos recaídos sobre o veículo que lhe pertence, juntou documentação contundente da tradição, conforme exigido pelo art. 674 e seguintes da norma processual” (ID 76302258, p.5). Sustenta que “nos moldes do art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bens móveis se dá pela simples tradição. Assim, inexistindo qualquer ato constritivo incidente sobre o bem à época da aquisição, deve prevalecer a compra realizada por terceiro de boa-fé” (ID 76302258, p.5). Assevera “boa-fé da Agravante, haja vista que o instrumento de compra e venda foi celebrado em 18/08/2024, enquanto a decisão judicial que acolheu o bloqueio do veículo somente foi em 08/07/2025, momento posterior à aquisição” (ID 76302258, p.6). Discorre que “o contrato celebrado entre as partes, foi devidamente assinado e com firmas reconhecidas, constituindo prova suficiente da tradição e da transferência da posse do veículo, sendo a transferência junto ao DETRAN mera formalidade administrativa, que não descaracteriza a aquisição já consumada pela Agravante” (ID 76302258, p.6). Alega impossibilidade de transferência perante o Detran: “Conforme elucidado na breve síntese, o Juízo a quo considerou suspeita a ausência de transferência da titularidade perante o DETRAN. No entanto, tal providência é inviável em razão da própria restrição judicial Renajud que incidiu sobre o veículo. Outrossim, o veículo já possuía contrato de compra e venda registrado em cartório e, só não foi transferido devido as morosidades e restrições administrativas, não havendo dúvidas que a proprietária do veículo é a Agravante. Explica-se. Não se trata de mera inércia da Agravante, mas sim dos fatores externos que lhe impediram de realizar a mudança da titularidade perante o DETRAN. De mais a mais, o termo de quitação foi devidamente assinado pela empresa vendedora, corroborando com o manifesto cumprimento da obrigação e, consequente, propriedade do bem pela Agravante. Ora, a empresa vendedora não assinaria termo de quitação se efetivamente não houvesse recebido o valor do bem! Para conferir ainda maior segurança a este Juízo, a Agravante, em contato com a vendedora, obteve o reconhecimento de firma no termo de quitação, confirmando o integral cumprimento das obrigações e a titularidade do veículo em seu nome.” (ID 76302258, p.7). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “A probabilidade do direito está evidenciada pela posse inequívoca e legítima do bem pela Agravante, conforme contrato de compra e venda devidamente assinado perante o cartório em data anterior à penhora, e termo de quitação também assinado pelo credor vendedor, em que este atesta o pagamento integral pela Agravante. O perigo de dano grave decorre do risco iminente consubstanciado na restrição do uso e livre disposição do veículo pela Agravante, causando-lhe prejuízos, inclusive financeiros, na medida em que impossibilita seu uso regular e eventual alienação.” (ID 76302258, p.8). Por fim, requer: “a) O recebimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; b) No mérito, provimento integral do recurso, para reforma da decisão agravada e, consequente, reconhecimento da propriedade do veículo pela Agravante, e suspensão imediata de todas as medidas constritivas sobre o bem, a fim de assegurar o pleno uso e livre disposição do veículo à Agravante.” (ID 76302258, p.9). Preparo regular (ID 76319348). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão interlocutória sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Tratam-se, na origem, de embargos de terceiro opostos em 18/06/2025 por SOLANGE RODRIGUES LINS FRANCA, objetivando a suspensão da restrição imposta sobre o veículo “I/LR (Land Rover), DISC D300 SE, misto utilitário, Placa QZN1C76, ano 2021/2022, Diesel, cor branca, carroceria jeep, chassi: SALRA2BW4N2456069, Motor: 210413Z0403DT306, Renavam: 01274382286”, a qual foi determinada em 12/09/2024 nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por VANESSA GOIS GADELHA DIAS E CLEBER EMANUEL NEVES contra BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (ID 240014286 – origem). Na inicial, a embargante narrou ter adquirido o veículo “I/LR (Land Rover), DISC D300 SE, misto utilitário, Placa QZN1C76, ano 2021/2022, Diesel, cor branca, carroceria jeep, chassi: SALRA2BW4N2456069, Motor: 210413Z0403DT306, Renavam: 01274382286” em 18/08/2024 por meio de contrato de compra e venda com a executada BA LUZ (ID 240014286 – origem). Juntou aos autos contrato de compra e venda de veículo automotor (ID 240014292 – origem). Pela decisão de 22/07/2025, a embargante foi intimada a prestar esclarecimentos: “Cuida-se de Embargos de Terceiros interpostos por SOLANGE RODRIGUES LINS FRANCA em face de VANESSA GOIS GADELHA DIAS. Alga que nos autos de execução no 0738119-77.2024.8.07.0001 houve a penhora do veículo I/LR (Land Rover), DISC D300 SE, de placa QZN1C76/GO I/LR DISC D300 SE, Ano e Modelo 2021/2022, RENAVAN no 01274382286 Defende a propriedade e posse do veículo desde 18/08/2024, data da celebração de contrato de compra e venda com BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, representada por seu sócio administrador Marcelo Evangelista de Oliveira. Em que pese o contrato de ID 240014292 ser datado de 19/08/2024, os selos relativos ao reconhecimento de firma são datados de 04/09/2024, o que põe em dúvida a data de celebração do contrato. Observa-se- no contrato que o valor de venda do veículo é de R$ 580.000,00 (2.1), tendo as partes pactuado o pagamento mediante entrada no valor de R$ 100.000,00 mais 2 cheques nos valores de R$ 100.000,00 e R$ 380.000,00 (2.2), emitidos por SRLF Construtora LTDA (2.3), o que põe em dúvida quem é o real adquirente do veículo em razão da confusão patrimonial. Do exposto, fica a embargante intimada à: a) Esclarecer a divergência entre a data de celebração do contrato de compra e venda, juntando aos autos cópia do documento de transferência datado e assinado e do comunicado de venda junto aos órgãos de trânsito; b) Esclarecer sobre a participação de SRLF Construtora LTDA, juntando cópia dos seus atos constitutivos atualizados e promovendo sua inclusão no polo ativo, se for o caso; e c) Comprovar o pagamento do valor do veículo, mediante a juntada de comprovante de pagamento da entrada, cópia dos cheques citados no contrato e comprovante de compensação das cártulas. Prazo de 15 (quinze) dias.” (ID 243464063 – origem) A embargante apresentou emenda à inicial, pela qual alegou que i) a “mera discrepância entre as datas não possui o condão de refutar o fato de que a alienação do veículo ocorreu em 19/08/2024, data em que foi firmada a avença, e de sua subscrição. Isso porque o reconhecimento de firma posterior não implica na ausência de validade do contrato, de modo que serve apenas para fins de formalidades” e que ii) a pessoa jurídica SRLF Construtora Ltda “figura apenas como parte anuente, haja vista que se trata de sociedade limitada unipessoal representada pela ora Embargante” (ID 246352595 – origem). Apresentou termo de quitação do valor de R$580.000,00 emitido por BA LUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. e assinado por Marcelo Evangelista de Oliveira em 25/04/2025 (ID 246429587 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência e mantidas as medidas constritivas sobre o veículo, sobrestado ato de alienação até o provimento final dos embargos (ID 247129081 – origem). Muito bem. Dispõe o art. 678 do CPC que “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Como bem definido pela decisão agravada, não há nos autos prova suficiente de que a embargante seja proprietária do veículo, não havendo que se falar em suspensão das medidas constritivas sobre o veículo. De se ver que, como apontado pela decisão de ID 243464063 na origem, há divergência entre a data da assinatura do contrato de compra e venda (19/08/2024) e do reconhecimento de firma (04/09/2024), e a data da restrição é 18/09/2024 (ID 242953006 – origem); os cheques para pagamento foram emitidos por pessoa jurídica diversa da pessoa física ora embargante/agravante, e não houve comunicação da mudança de titularidade ao Detran. Ademais, intimada a juntar aos autos “comprovante de pagamento da entrada, cópia dos cheques citados no contrato e comprovante de compensação das cártulas” (ID 243464063 – origem), a embargante apresentou somente termo de quitação datado de 25/04/2025, sem firma reconhecida (ID 246429587 – origem) e, em 16/09/2025, apresentou o termo de quitação com reconhecimento de firma datado de 16/09/2025 (ID 250149709 – origem). Ressalte-se que não há risco de alienação do veículo, uma vez que expressamente definido pela decisão agravada que deve “ficar sobrestado ato de alienação até provimento final dos embargos” (ID 247129081 – origem). Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. INCABÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 678, do CPC, prevê quanto aos embargos de terceiro que: A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. 2. No caso dos autos, o feito ainda se encontra em fase embrionária e não se mostra suficientemente instruído. Assim, a falta de provas e a necessidade de que seja realizada a devida instrução probatória não autoriza a suspensão da restrição veicular. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1968873, 0741189-08.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora